Tribunal: TJPA
Processo: 0800217-08.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800217-08.2017.8.14.0015

APELANTE: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

APELADO: PLASTICOS KOURY LTDA, SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/2015.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Pretende a parte embargante a rediscussão de matéria já apreciada por este Juízo, o que não é permitido pelo sistema processual vigente.

IV – Recurso manifestamente protelatório. Aplicação da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do NCPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800217-08.2017.8.14.0015

EMBARGANTE: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 3176576 - Pág. 1/4

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE RELATORA.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
em face da Decisão Monocrática constante no ID Num. 3176576 - Pág. 1/4 de minha lavra, com a ementa nos seguintes termos:

PROCESSO CIVIL - APELA
ÇÃ
O - A
ÇÃ
O MONIT
Ó
RIA - EXTIN
ÇÃ
O DO FEITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL - N
Ã
O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA
À
INICIAL IN
É
PCIA DA INICIAL RECONHECIDA NA SENTEN
Ç
A - RECURSO N
Ã
O PROVIDO.

Se o apelante deixou de emendar a inicial, conforme determinado pelo magistrado singular, o indeferimento da inicial, e a consequente extin
çã
o do processo,
é
medida que se imp
õ
e.

N
ã
o
é
necess
á
ria a intima
çã
o pessoal do autor para a extin
çã
o do processo por in
é
pcia da inicial.

RECURSO N
Ã
O PROVIDO.

A instituição financeira embargante alega que o indeferimento da inicial por não ter emendado a inicial não deve ser mantido, pois atendeu a determinação judicial e juntou boleto de pagamento das custas processuais.

Neste sentido, afirma que a decisão objurgada é omissa quanto à alegação de juntada do boleto de pagamento das custas processuais.

É o relatório.

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800217-08.2017.8.14.0015

EMBARGANTE: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 3176576 - Pág. 1/4

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o embargante pretende a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
.
CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1.
Embargos
não

acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e
prequestionamento
de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos
embargos
de
declaração
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS. (
Embargos
de
Declaração
Nº
71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.

(TJPR – 1189575501 – Relator: Rubens Oliveira Fontoura – 1ª Câmara Cível – Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

No tocante à suposta omissão, transcrevo o trecho do acórdão embargado que trata da manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Vejamos:

“(...0

Compulsando os autos, verifico que o magistrado a quo determinou a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor comprove o recolhimento de custas (ID 3170673 – pág. 01).

Contudo, decorrido o prazo concedido, o Autor/Apelante se manteve inerte, conforme certidão de ID 3170674 – pág. 01.

Ato contínuo, o magistrado a quo indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, com base no art. 321, p. único e art. 485, I do CPC.

Percebe-se, portanto, que o apelante deixou de emendar a inicial, conforme determinado pelo magistrado singular. Assim, o indeferimento da inicial, e a consequente extinção do processo, é medida que se impõe.

(...).

Ressalte-se, ainda, que o embargante apresenta no corpo dos presentes embargos de declaração boleto de pagamento, aduzindo que este documento provaria o pagamento das custas processuais.

Todavia, trata-se do mesmo documento apresentado na origem, emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Num. 3170496 - Pág. 1) e comprovante de pagamento (Num. 3170496 - Pág. 2) em que se verifica como favorecido “SEFAZ/SP”.

Conclui-se, portanto, que o documento é inservível para provar o pagamento das custas processuais, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática objurgada.

Assim, considerando a inexistência de omissão no julgado, mostra-se evidente que a oposição dos presentes embargos de declaração possuem induvidoso caráter protelatório.

Deste modo, impõe-se a aplicação ao embargante da multa de 1% do valor atualizado da causa, a que se refere o art. 1.026, §2º, do NCPC, advertindo desde já que a reiteração do recurso ensejará elevação da multa para o percentual de 10%, nos termos do §3º do mencionado artigo.

Finalmente, o prequestionamento acerca dos elementos que o embargante suscitou considera-se incluídos pelas razões de decidir, segundo a disciplina contida no art. 1.025 do NCPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos

embargos de declaração opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida e, considerando o propósito protelatório dos presentes embargos, condeno o embargante a pagar, em favor do embargado, a multa de 1% prevista no art. 1.026, §2º do NCPC.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 22 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2021